Tribunal: TJSP
Processo: 1005923-50.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – Alegação da autora de que padece de doenças psiquiátricas e ortopédicas relacionadas ao trabalho – Realização de perícia médica psiquiátrica, sem qualquer alusão às doenças ortopédicas – Cerceamento de Defesa configurado, por impedimento da produção de prova técnica necessária à elucidação da controvérsia – Recurso parcialmente provido para anular a sentença e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – Alegação da autora de que padece de doenças psiquiátricas e ortopédicas relacionadas ao trabalho – Realização de perícia médica psiquiátrica, sem qualquer alusão às doenças ortopédicas – Cerceamento de Defesa configurado, por impedimento da produção de prova técnica necessária à elucidação da controvérsia – Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005923-50.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
MARCIA MOREIRA GONÇALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-50.2016.8.26.0609 - Voto no 17087
2
VOTO No 17087
Apelação: 1005923-50.2016.8.26.0609
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra
Apelante: Marcia Moreira Gonçalves
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO Alegação da autora de que
padece de doenças psiquiátricas e ortopédicas relacionadas ao
trabalho Realização de perícia médica psiquiátrica, sem qualquer
alusão às doenças ortopédicas
Cerceamento de Defesa
configurado, por impedimento da produção de prova técnica
necessária à elucidação da controvérsia
Recurso parcialmente
provido para anular a sentença e determinar a reabertura da
instrução.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 290/291, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões a segurada alegou, em preliminar, a
nulidade do julgado por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a realização de
perícia ortopédica, que não foi produzida, frisando que o laudo anexado aos autos
somente aborda eventual doença psiquiátrica. Quanto ao mérito afirmou que diante
da pressão psicológica induzida pelo seu trabalho de operadora de telemarketing,
passou a sofrer de problemas psiquiátricos. Ao procurar tratamento médico foram
diagnosticados transtornos ansiosos e episódio Depressivo, passando a fazer uso de
medicamentos fortes. Houve expressa recomendação médica de que fosse adaptada
para outra função. O laudo pericial concluiu que não há incapacidade laboral, bem
como que não há nexo entre a enfermidade e o trabalho, que foi classificada como
Transtorno de Pânico. Afirmou que referida enfermidade somente surgiu em 2014,
após sofrer graves pressões psicológicas da empregadora para atingir metas. Arguiu a
incoerência da perícia médica. Afirmou que a conclusão pericial nestes autos é
divergente de outro laudo também elaborado por perito médico credenciado em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-50.2016.8.26.0609 - Voto no 17087
3
trabalhista, em que foi reconhecida a incapacidade e a concausa. Requereu o
provimento do recurso.
A Autarquia não ofereceu contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação, sob o fundamento de
que em 14/01/2013 foi contratada pela empresa SERCOM LTDA, para exercer a função
de Operadora de Telemarketing. Em decorrência da agressiva pressão exercida pela
empregadora, desde o início de 2014 passou a desenvolver enfermidades
psiquiátricas. Alegou, ainda, que em exame de ressonância magnética da coluna
lombo-sacra foi diagnosticada com discopatia degenerativa L4-L5 e L5-S1, com
protrusão discal subarticular esquerda em L4-L5 e sinais leves de artrose, além de
sinais de artrose facetaria no segmento lombo inferior. Atribuiu referidas lesões ao
exercício de suas funções, por ficar grande período na mesa posição (atendimento
telefônico). Alegou, ainda, que requereu administrativamente diversos benefícios,
sendo-lhe concedidos os dois mencionados na inicial, tendo o último cessado em
20/01/2015.
Destacou,
todavia,
que
referidos
benefícios
foram
deferidos
erroneamente na modalidade previdenciária e não acidentária. Requereu a concessão
do melhor benefício devido.
Conforme despacho a fls. 91/92 foi determinada a
realização de perícia médica, confiada ao IMESC, encontrando-se a fls. 211/215 o
laudo pericial.
A autora impugnou o laudo pericial e, expressamente, fez
constar da manifestação (fls. 222/244) que não foram analisadas as enfermidades
ortopédicas mencionadas na inicial pleiteando, assim, a designação de nova perícia.
Sobre a impugnação houve manifestação da Perita
Judicial, a fls. 267/268, que abordou exclusivamente a enfermidade psiquiátrica.
Do exposto verifica-se que, de fato, houve o reclamado
cerceamento de direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-50.2016.8.26.0609 - Voto no 17087
4
Ora, na inicial a autora relatou a existência de doença
ortopédica, que associou à atividade laboral e que, em consequência, dependia da
produção de prova técnica para ser comprovada.
Ocorre que a perícia realizada voltou-se exclusivamente
aos males psiquiátricos alegados pela autora, não contendo qualquer exame e
conclusão a respeito da doença ortopédica.
Registre-se que a autora, expressamente, pleiteou a
perícia ortopédica e reiterou o pedido quanto impugnou o laudo oficial, não tendo
havido qualquer decisão judicial a respeito.
Decorre do exposto o reconhecimento da nulidade da
sentença recorrida, que não tem como ser suprida nesta Instância, a teor do art. 1013,
§ 3o, do CPC, porquanto ausente elemento probatório necessário ao julgamento.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para anular a sentença recorrida, ficando determinada a reabertura da instrução, para
a produção de prova pericial médica ortopédica, com a finalidade de apurar a
existência dos males alegados na inicial, sua eventual natureza incapacitante e o nexo
causal com a atividade laborativa.
Nuncio Theophilo Neto
Relator